Tribunal: TJDFT
Processo: 0738827-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo interposto contra decisão que em sede Ação de Revisão de Contrato de Cédula de Crédito Bancário referente a veículo garantido em alienação fiduciária, restou assim proferida: Trata-se de ação revisional ajuizada por WANDERLEI FERREIRA DOS SANTOS em face de BANCO PAN S.A., partes qualificadas nos autos. O autor narra que firmou contrato com a instituição ré em 08/03/2022 para financiamento de veículo, que honrou com os pagamentos até 08/05/2023, mas que depois disso se viu impossibilitado de arcar com a obrigação. Defende que a ré aplicou às prestações juros excessivos além dos indicados pelo BACEN. Em sede de tutela, requer: a) a suspensão das cobranças e a autorização para depósito dos valores em juízo; b) a imediata exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes. DECIDO. INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por falta dos requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque não há probabilidade do direito do autor nem verossimilhança das suas alegações, posto que defende teses revisionais de contrato bancário já superadas pela jurisprudência pacífica dos nosso Tribunais, como por exemplo, limitação da taxa de juros remuneratórios pelos Bancos e capitalização de juros. Além disso, sua pretensão de depositar em Juízo as parcelas contratadas, em valor menor que o acordado, não afastaria a mora, portanto, não poderia impedir o credor de tomar as medidas próprias para cobrança da dívida ou retomada do bem. Já o pedido de depósito das parcelas no próprio valor contratado carece de interesse, pois pode continuar pagando através de boleto, sendo indevido o depósito em Juízo. Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples instauração de discussão acerca das cláusulas contratuais não concede à parte o direito de ter seu nome retirado do rol de maus pagadores. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para saneamento. (ID Num. 169079616 – proc. 0710421-15.2023.8.07.0007 – 3a Vara Civel de Taguatinga/DF) A um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. Isso porque não é possível, de plano, concluir pela abusividade do contrato firmado entre as partes, apta a justificar irregularidade do valor ajustado e autorizar o deposito em valor que entende correto, informado no laudo técnico elaborado por contador particular. Por outro lado, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”, nos termos da Súmula n. 380 do e. STJ, não sendo suficiente, portanto, para obstar a inscrição em cadastros de inadimplentes. De igual modo não se reveste de plausibilidade a pretensão do Agravante de manutenção na posse do veículo, vez que não se pode impedir que o credor, diante do inadimplemento, promova as medidas previstas legal ou contratualmente para reaver o bem. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravado nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1288527, 07253637820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. PRETENSÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS, VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de ação revisional de contrato de mútuo ajuizada pelo autor/agravante por meio da qual pretende obter tutela de urgência para autorizar o depósito judicial do valor mensal das prestações que endente devidas, impedir que seu nome seja inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e se manter na posse no veículo alienado fiduciariamente. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Consoante enunciado n. 380 da Súmula do c. STJ, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor/agravante, o que obsta, neste momento, a concessão da tutela provisória pretendida para impedir a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. 4. O instrumento contratual presente nos autos, ao que indica os elementos probatórios colhidos até o momento, não reflete abusividade nas taxas contratadas no sentido de autorizar que o devedor efetue a consignação em Juízo das prestações contratuais que entende devidas. Ademais, não se identifica recusa do credor em receber as parcelas avençadas (arts. 539 e 544 do CPC). 5. De igual modo, ante os limites cognitivos que permeiam o recurso de agravo de instrumento, até a resolução da controvérsia mediante o julgamento do mérito da demanda, após oportunização do contraditório e da ampla defesa, não se revela pertinente obstar o direito creditício conferido à instituição financeira de reaver a posse do veículo, caso assim seja necessário. 6. Recurso conhecido e desprovido. “ (07253853420238070000 – ac. 1748788 - 7a Turma Cível – Rela Desa SANDRA REVES - PJe : 03/09/2023) Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para oferecer contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator